Tribunal: TCU
Processo: 031.565/2010-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 787/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de levantamento de auditoria, realizado pela então Secex-RJ, que teve por objetivo colher informações sobre a participação do Governo Federal no Projeto Porto Maravilha (PPM), o qual teve por escopo revitalizar a região portuária da cidade do Rio de Janeiro, com foco na Copa de 2014 e nos Jogos Olímpicos de 2016. Considerando que a Caixa Econômica Federal tem apresentado sistematicamente informações de que não tem havido "integralizações de cotas do FII RP", nem "transações com CEPAC no período em referência"; Considerando que referido Projeto é objeto de fiscalização no âmbito do TC Processo 033.579/2019-9 , cujo escopo é analisar a idoneidade dos estudos preliminares de viabilidade econômico-financeira que embasaram a decisão de investimento, bem como avaliar o estágio atual e as medidas tomadas pela Caixa para enfrentamento das dificuldades de liquidez enfrentadas pelo PPM; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em liberar a Caixa Econômica Federal da obrigação bimestral de apresentar as informações requeridas por força do item 1.6.4.3 do Acórdão 10909/2011-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 031.565/2010-7 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 006.372/2012-0 (Relatório de Acompanhamento). 1.2. Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças). 1.6. Representação legal: Guilherme Lopes Mair (OAB/DF 32.261) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.